Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-66.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a inicial de ação declaratória de nulidade e indeferiu a gratuidade de justiça ao Autor.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao Apelante.
III. Razões de decidir.
3. Deve ser desprovido o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, visto que não foram apresentados documentos que evidenciem a impossibilidade de arcar com as custas do processo.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica”.